Tribunal: TJDFT
Processo: 0732535-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732535-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANDERSON FARIAS DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a perda de objeto do presente recurso, tendo em vista que: I. em consulta ao processo de origem, é possível identificar que a instituição financeira apresentou petição, na qual informa o cumprimento da liminar (ID 137729751); II. a decisão agravada contempla, ao final, determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que anote a baixa do bloqueio do saldo FGTS do autor. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator